Tribunal: TJDFT
Processo: 0702618-02.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0702618-02.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D, EQUATORIAL PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS S.A AGRAVADO: ESTADO DE GOIÁS DESPACHO 1. Agravo de instrumento interposto em conjunto por CELG Distribuição S.A. - CELG D e Equatorial Participações S.A. contra a decisão da 8a Vara Cível de Brasília que, em ação declaratória de nulidade de ato administrativo c/c pedido de obrigação de fazer proposta pelas agravantes em desfavor do Estado de Goiás (proc. no 0743407-74.2022.8.07.0001), declinou da competência para uma das Varas da Fazenda Pública da Comarca de Goiânia/GO (ID no 144923622). 2. Equatorial Participações S.A. informa em seu recurso que adquiriu todas as ações da Enel Brasil S.A., razão pela qual pediu a sucessão processual, deferida na decisão de ID no 147933224 dos autos principais. 3. Entretanto, faz-se necessário que apresente o contrato de transferência de ações para que não haja dúvidas quanto à legitimidade ativa, com o intuito de evitar eventual alegação de nulidade, com a prática desnecessária de atos processuais, o que iria de encontro à celeridade e à economia processual. 4. A juntada da procuração (ID no 147074165); do substabelecimento do mandato (ID no 147074167); da decisão da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) (ID no 147074169) e da decisão do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE) (ID no 147074171) não são suficientes para admitir a sucessão processual na forma pretendida pela Equatorial Participações S.A. 5. Ademais, o Estado de Goiás foi incluído no polo passivo da demanda originária e do recurso, motivo pelo qual deveria ser ouvido antes da análise do pedido de sucessão processual (CPC, art. 109, §1o). 6. Intime-se a agravante, Equatorial Participações S.A. para, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, apresentar o contrato relativo às ações que afirma ter adquirido e, tratando-se de sociedade por ações com capital fechado, dos respectivos Estatutos e do Livro de Transferência de Ações ou documento legal equivalente, sob pena de não conhecimento do seu recurso. 7. No mesmo prazo, intime-se o agravado, Estado de Goiás, para se manifestar quanto à noticiada sucessão empresarial. 8. Oportunamente, retornem-me os autos. 9. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 31 de janeiro de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO